Tribunal: STF
Processo: RE 226874
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA.
 DELEGADO DE POLÍCIA. C.F., art. 39, § 1º.
I. - A Constituição
Federal não concedeu isonomia direta às carreiras jurídicas. Essa
isonomia deve ser viabilizada mediante lei. C.F., art. 39, § 1º. ADI
 171/MG, Pertence, RTJ 153/361; RE 196.949/PI, Velloso, "DJ" de
05.02.1999; RE 255.702/PI, Moreira Alves, "DJ" de 21.02.2003, e RE
235.732/DF, Sepúlveda Pertence, "DJ" de 27.8.1999.
II. - R.E.
conhecido e provido. Agravo não provido.